Tribunal: TJDFT
Processo: 0739287-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO POR EDITAL. MEDIDAS DILIGENTES DE LOCALIZAÇÃO. VALIDADE DO ATO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, sob alegação de nulidade da citação por edital realizada na fase de conhecimento. A parte agravante sustenta que havia endereço certo e possibilidade de citação por outros meios, como hora certa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se foram observados os requisitos legais para a citação por edital, nos termos do art. 256 do CPC; e (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa decorrente da alegada nulidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação é pressuposto de validade do processo, sendo sua ausência ou irregularidade causa de nulidade dos atos subsequentes.
4. A citação por edital, prevista no art. 256 do CPC, é medida excepcional, admitida quando demonstradas tentativas infrutíferas de localização do citando, inclusive mediante consultas a cadastros públicos.
5. A jurisprudência do TJDFT dispensa o esgotamento absoluto dos meios de localização, bastando medidas diligentes e razoáveis, o que se verificou nos autos.
6. Ausente vício, mantém-se a validade da citação por edital e dos atos subsequentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "A citação por edital é válida quando demonstradas tentativas diligentes e infrutíferas de localização do citando, inclusive por meio de consultas a cadastros públicos, não sendo exigido o esgotamento absoluto de todos os meios disponíveis."
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 238, 246, 256, § 3o, 995, parágrafo único, e 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2042607, 0710926-56.2025.8.07.0000, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 04/09/2025, DJe 23/09/2025.